Tribunal: TJMT
Processo: 0059758-47.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0059758-47.2013.8.11.0041
APELANTES: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A
APELADO: JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Vistos etc.
PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A ao interporem recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
É cediço que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido. ” (AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID no 102377956), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo balanço patrimonial ou extrato bancário semestral atualizado.
Com efeito, de se destacar que a despeito de a apelante ter juntado documento como Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.
Ademais, no que tange ao alegado estado “[...] de penúria financeira [...]” (Sic. ID no 100416954) ou mesmo passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:
“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor. ”
Destarte, inviável o acolhimento do seu pedido.
Nesse sentido, tem decidido monocraticamente este Tribunal, conforme julgados da Colenda 2a Câmara de Direito Privado nos. RAC no 0023961-78.2011.8.11.0041 – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Julgado em 05/06/2016 e RAI No 083365-47.2015.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 26/01/2016.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora